Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-87.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704294-87.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RICARDO TERUMICHI KURATOMI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para a suspensão do crédito tributário de ITCMD inscrito em dívida ativa, em virtude de decadência. Há pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “Dispensado o relatório. DECIDO. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria e que não inviabilize a reversibilidade do provimento. No caso em tela, mostra-se presente a verossimilhança das alegações da parte autora e o perigo de dano de difícil reparação. De fato, a partir dos documentos e relatos juntados aos autos pela parte autora, em juízo de cognição sumária, verifica-se a possível ocorrência da decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, de modo tal que a contribuinte realizou de forma supostamente indevida o pagamento da guia de ITCMD décadas após o elemento material da hipótese de incidência do tributo. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal a suspensão da exigibilidade do crédito lançado através do PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL no 0047-000696 e inscrito na Dívida Ativa sob o no 50179594257, bem como para que se abstenha de impor restrições à obtenção da certidão positiva com efeito de negativa, até o julgamento definitivo de mérito. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação, conforme entendimento exarado no julgado transcrito, verbis: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ PELA AUTORA. DOCUMENTOS PRE-EXISTENTES JUNTADOS DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e boa-fé. 2. A boa-fé no recebimento de valores pagos indevidamente impede que a Administração Pública proceda ao desconto dos valores pretéritos conferidos ao servidor, vez que seu salário tem caráter alimentar. 3. A alegação de falta de boa-fé da autora em razão de conhecimento de redução do seu ATS, somente foi alegado pela ré depois da contestação, com juntada de documentos pré-existentes, e à véspera da sentença, que sequer analisou tal documentação. A autora somente tomou conhecimento da juntada destes documentos depois de prolatada a sentença. 4. Os documentos devem ser juntados pelo autor com a exordial e pelo réu com a contestação, ou no primeiro momento que vier aos autos, excetuados aqueles tidos como novos, na forma artigo 397 do Código de Processo Civil, que são cabíveis somente para fazer prova de fatos ocorridos após a sentença ou indisponíveis ao autor e réu, respectivamente, quando proposta ou contestada a ação. Assim, a alegação de má-fé e a juntada dos documentos são extemporâneos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.” (Acórdão n.778141, 20130111749138ACJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 08/04/2014, Publicado no DJE: 14/04/2014. Pág.: 237) Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas.” Decido. Na forma do art. 3o da Lei 12.153/09, o juiz poderá conceder de ofício ou a requerimento da parte, medidas cautelares e antecipatórias a fim de evitar prejuízo de difícil ou incerta reparação. Em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado para sustar os efeitos da decisão impugnada. Dispõe o art. 3o inciso II, da Lei Distrital 3.804/20016, que trata do ITCD: Art. 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto: ................................................................ II - nas transmissões por doação, na data em que ocorrer o fato ou formalização do ato ou negócio jurídico. Segundo se infere do processo de origem 0758587-90.2019.8.07.0016 o fato gerador do tributo foi a doação feita pelos genitores do recorrido, decorrente da partilha havida pela dissolução conjugal em 03/12/1998, com sentença transitada em julgado em 04/12/1998 (ID 50532657 – PAG 19/25). Essa foi a data também considerada pela Administração para o lançamento do tributo (ID 50532657 – PAG 33/37), que só ocorreu, no entanto, no ano de 2015, após a declaração apresentada pela genitora ao fisco (ID 50532657 – PAG 11/17). De outra parte, é firme o entendimento no STJ de que é irrelevante para fins de se apurar o transcurso do prazo decadencial a data em que a Administração teve conhecimento do fato gerador, em razão de que o marco inicial para tanto é o primeiro dia a partir do exercício seguinte de quando o lançamento poderia ter sido efetuado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ITCD. LANÇAMENTO. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. COMUNICAÇÃO DO FATO GERADOR AO FISCO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é juridicamente irrelevante, para fins da averiguação do transcurso do prazo decadencial, a data em que o Fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador, haja vista que o marco inicial para constituição do crédito tributário é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1795066/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). Seguindo o mesmo entendimento: (AgInt no REsp 1776391/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/05/2019); (AgInt no REsp 1756693/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018); (AgInt no REsp 1746055/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018). Por conseguinte, há de se considerar o início do prazo decadencial para constituição do crédito tributário a partir do primeiro dia do exercício seguinte à data que deveria ter ocorrido o lançamento (art. 173, inciso I, CTN), no caso, em 1o/01/1999, pelo que quando ocorreu o lançamento do crédito tributário, no ano de 2015, tudo indica que já havia transcorrido o prazo decadencial. Nesse quadro, há verossimilhança de que a constituição do crédito tributário deu-se após o prazo decadencial, tornando indevida a inscrição em dívida ativa, respaldando, assim, a liminar que foi concedida na origem, que apenas suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, conferindo ainda a possibilidade de o recorrido obter certidão positiva com efeito de negativa, até o julgamento de mérito da demanda. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 6 de janeiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito